Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bernardo Alkim Lafetá em face da decisão que, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, (i) rejeitara a impugnação formulada pelo agravado; (ii) determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, observando-se a parametrização estabelecida pelo título executivo e, outrossim, (iii) rejeitara o pedido formulado pelo agravante almejando o prosseguimento do executivo quanto à parcela incontroversa do crédito executado. Segundo o decisório guerreado, na hipótese de pagamento da parcela incontroversa por precatório, seria necessária a expedição de dois precatórios, o que não afigura-se possível, tendo em vista que, de conformidade com o artigo 100, §8o da Constituição Federal, é vedada a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago e o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, mediante suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja expedido o requisitório de pagamento cabível relativo à parcela incontroversa da dívida exequenda. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva, utilizando, nos cálculos do crédito executado, o IPCA-E como índice de atualização monetária. Registrara que o agravado, regularmente intimado, reconhecera como incontroverso o crédito de R$7.730,40 (sete mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos). Consignara que, diante do reconhecimento parcial, afigura-se possível a imediata expedição de precatório referente a esse montante, na forma preconizada pelo artigo 535, §4o do estatuto processual. Realçara que inadmitir a expedição de precatórios para essa parcela, que se tornara preclusa e, via de consequência, imodificável, é atentar contra a efetividade e a celeridade processual. Afirmara que, na hipótese, haverá a expedição de precatório do montante incontroverso do crédito executado e, posteriormente, a expedição de precatório complementar após a efetiva definição do montante da dívida exequenda, não sobejando possível afirmar que haverá fracionamento do valor da execução. Invocaram a tese objeto do Tema 28, firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que pacificara a matéria no sentido da possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bernardo Alkim Lafetá em face da decisão que, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, (i) rejeitara a impugnação formulada pelo agravado; (ii) determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, observando-se a parametrização estabelecida pelo título executivo e, outrossim, (iii) rejeitara o pedido formulado pelo agravante almejando o prosseguimento do executivo quanto à parcela incontroversa do crédito executado. Segundo o decisório guerreado, na hipótese de pagamento da parcela incontroversa por precatório, seria necessária a expedição de dois precatórios, o que não afigura-se possível, tendo em vista que, de conformidade com o artigo 100, §8o da Constituição Federal, é vedada a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago e o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, mediante suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja expedido o requisitório de pagamento cabível relativo à parcela incontroversa da dívida exequenda. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se afigura-se possível a expedição de precatório/RPV para realização da parcela incontroversa do crédito executado. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravante aviara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que dera parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[2] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[3] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Destaca-se, outrossim, que aludida fórmula fora parcialmente alterada apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[4], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” Aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[5], e, em seguida, deflagrara o agravante a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$57.113,95 (cinquenta e sete reais, cento e treze reais e noventa e cinco centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. Intimado, o agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença[6], alegando, dentre outras matérias, que o débito compreendera parcelas não alcançadas pelo título executivo, devendo ser limitada a condenação a 27/07/1997, e que fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária, defendendo a utilização da TR e a taxa Selic a partir de 09/12/2021. Adviera, então, decisão que rejeitara a impugnação e fixara a fórmula para atualização do crédito executado devendo ser observado os parâmetros fixados no título executivo[7]. O agravante aviara embargos de declaração[8] em face desse decisório almejando o prosseguimento do executivo quanto à parcela incontroversa do crédito executado. A pretensão aclaratória fora desprovida, sob o fundamento de que, na hipótese de pagamento da parcela incontroversa por precatório, seria necessária a expedição de dois precatórios, o que não afigura-se possível, tendo em vista que, de conformidade com o artigo 100, §8o da Constituição Federal, é vedada a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago e o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. Confira-se[9]: “I – BERNARDO ALKMIM LAFETA opôs embargos declaratórios (ID 145425847) contra a decisão de ID 144405361, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão padece de omissão, pois não observou a parcela incontroversa confessada pelo devedor no montante de R$ 7.730,40. Ressalta que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 144405361” Alinhadas essas premissas, sobeja aferir se afigura-se possível a expedição de precatório tendo como objeto a parcela incontroversa do crédito, ressalvado que o remanescente será objeto de precatório subsequente e que o total do crédito será considerado para fins de definição da natureza do requisitório. Com efeito, afiguram-se providas de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante, porquanto ressoa possível a expedição de precatório da parcela incontroversa, assim com lastro no disposto no artigo 535, §4o, do CPC que assim preceitua: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Deve ser registrado que aludido preceito legal fora objeto de questionamento, contudo, o Supremo Tribunal Federal reconhecera a constitucionalidade da norma, como se infere da ementa que ora se transcreve: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, pacificara de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Há que se assinalado, outrossim, que, diante do disposto no artigo 100, § 8o da Constituição da República, que prevê ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para determinar-se qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Deflui do aduzido que, na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, não há óbice para a expedição de precatório/RPV dos valores reconhecidos como incontroverso e homologados pelo juízo. Nesse contexto, em observância à tese acima transcrita fixado pela Corte Suprema e positivado o valor da parcela incontroversa (R$7.730,40) afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante a expedição do respectivo requisitório, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1605262, 07156259520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento do prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa do crédito executado, determino que, quanto à aludida parcela, o executivo prossiga, observando-se, na expedição do requisitório de pagamento, o montante integral do crédito em execução para definição da natureza do instrumento a ser usado (RPV ou precatório). Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 135529329 - Pág. 08 (fl. 38) – ação principal. [2] - ID Num. 135529329 - Pág. 17 (fl. 47) – ação principal. [3] - ID Num. 135529329 - Pág. 23 (fl. 53) – ação principal. [4] - ID Num. 135529329 - Pág. 29 (fl. 59) – ação principal. [5] - ID Num. 135529329 - Pág. 66 (fl. 96) – ação principal. [6] - ID Num. 138355939 - (fls. 112/125) – ação principal. [7] - ID Num. 144405361 (fls. 224/229) – ação principal. [8] - ID Num. 145425847 - Pág. 1/3 (fls. 233/235) – ação principal. [9] - ID Num. 147583325 - Pág. 1/2 (fls. 236/237) – ação principal.